Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-81.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-81.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA DE JESUS SOUSA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCA DE JESUS SOUSA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. OMISSÃO SANADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de desconto em conta corrente decorrente de contratação irregular. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Ausência de comprovação da efetiva contratação de seguro de vida.

2.

A cobrança indevida decorrente de contratação irregular acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser quantia que melhor obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Recurso da parte ré conhecido e desprovido, à unanimidade.

4.

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à unanimidade. Omissão na condenação aos ônus sucumbenciais sanada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência contratual de serviço c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
FRANCISCA DE JESUS SOUSA
contra
BANCO BRADESCO S.A
, que tramitou na Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Na exordial, a autora afirma que é correntista junto ao Banco requerido e foi surpreendida com a cobrança de serviço de seguro sob a rubrica “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”. Aduz que nunca contratou tal serviço, de forma que os descontos foram feitos de forma indevida. Ao final, requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Deferida a inversão do ônus da prova (ID 3792941).

Contestação juntada aos autos (ID 3792946).

Réplica apresentada (ID 3792954).

Em seguida, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

(...)

Balizando tais par
â
metros, tomo por bem em fixar os danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista se tratar de 01 (um) contrato ao qual se refere a BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA.

E quanto a repeti
çã
o ind
é
bita, que o banco restitua, em dobro, os valores indevidamente acrescidos de corre
çã
o monet
á
ria e juros de mora de 1% ao m
ê
s ao contar da cita
çã
o.

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo C
ó
digo de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamenta
çã
o.

P.R.I.

Inconformado, o BANCO BRADECO S.A interpôs o presente recurso de apelação alegando a legalidade da cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, de forma que os descontos realizados na conta corrente da autora são somente uma contraprestação cobrada com o fito de custeio da conta e manutenção dos serviços, tendo agido no exercício regular do direito, sendo improcedentes os pedidos de danos morais e materiais. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou sucessivamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

A autora, por sua vez, interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID 3792968).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de março de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

O banco requerido, ora apelante, defende a legalidade da cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, de forma que os descontos realizados na conta corrente da autora são somente uma contraprestação cobrada com o fito de custeio da conta e manutenção dos serviços. Afirma a inexistência de qualquer dano, moral ou material e com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Inicialmente, ressalto que as razões constantes na apelação apresentada pelo Banco réu, claramente se referem a lide diversa da presente, na medida em que não se discutiu nesses autos acerca da legalidade ou não de cobrança de tarifa bancária referente a cesta de serviços e sim o desconto de valores referentes a seguro de vida supostamente não contratado, o que por si só, leva a total improcedência do recurso.

Ademais, compulsando os autos e como bem analisado pelo magistrado de origem, não há nenhum documento que demonstre que os valores em discussão referentes a seguro de vida foram efetivamente contratados pela autora. De fato, apesar de o banco apelante afirmar, em sede de contestação, que a autora celebrou o contrato reclamado com o Banco e, em seguida, se arrependeu do negócio, deixa de apresentar o pacto referido ou qualquer outro documento idôneo a demonstrar a efetiva contratação.

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada do contrato discutido para a demonstração da regularidade dos descontos efetuados na conta corrente da autora, não há que se falar em exercício regular do direito.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, recaindo o ônus da prova ao Banco réu, ora apelante, este não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a realização de perícia nos documentos de contratação de forma a afastar possível fraude bancária, o que foi impossibilitado ante a não apresentação sequer do contrato pelo banco.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Ainda, em relação aos casos de fraude bancária, em recentíssima decisão, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial nº. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos julgamentos repetitivos, fixou a tese de que:
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Na hipótese em tela, o apelante sequer apresentou o suposto contrato de seguro firmado, capaz de provar que foi o autor quem assinou a contratação — já que o autor nega tê-lo assinado e ante a inversão do ônus da prova, tendo deixado de apresentar outras provas que poderiam ter sido eficazes para negativa dos fatos narrados na inicial.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o seguro de vida foi contratado pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado de forma escorreita condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, sem que tenha havido impugnação pelo apelante.

Ante essas considerações, entendo correta a declaração de inexistência da contratação e devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No que tange a condenação por danos morais, ambas as partes se insurgem contra a sentença que fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização. Pretende o banco apelante a redução do
quantum
fixado e a autora apelante, por sua vez, a majoração do mesmo.

Sabe-se que o
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, beneficiária do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de valores referentes a seguro de vida não contratado não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de desconto indevido, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a irregularidade.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser quantia que melhor obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência
[1]
sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A e lhe NEGO PROVIMENTO, na linha da fundamentação.

Por sua vez, CONHEÇO a Apelação interposta pela autora e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar a indenização por danos morais, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tendo em vista que a sentença deixou de condenar o banco réu sucumbente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o que constitui um equívoco a ser sanado, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO FRAUDULENTO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A T
Í
TULO DE DANO MORAL. MANTIDA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADA NA SENTEN
Ç
A. RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL PARA INCID
Ê
NCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. S
Ú
MULA N
º
54 -STJ. SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE. Recurso conhecido e parcialmente provido. AC
Ó
RD
Ã
O Vistos, relatados e discutidos os autos, em que s
ã
o partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1
ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apela
çã
o C
í
vel, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decis
ã
o recorrida, em conson
â
ncia com o voto da relatora. Turma Julgadora: Des
ª
. Maria do C
é
o Maciel Coutinho
–
Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Ju
í
za Convocada. Plen
á
rio de Direito Privado, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, 2
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio em Plen
á
rio Virtual, aos 14 dias do m
ê
s de fevereiro do ano de 2022. MARIA DO C
É
O MACIEL (0809772-39.2019.8.14.0028, 8134846, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039 APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A RECORRENTE/APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZAR
É
SAAVEDRA GUIMAR
Ã
ES EXPEDIENTE: 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA
–
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O DO BANCO REQUERIDO
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
CLIENTE N
Ã
O ALFABETIZADO
–
NECESSIDADE DE MANIFESTA
ÇÃ
O DO CONTRATANTE POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITU
Í
DO POR INSTRUMENTO P
Ú
BLICO
–
INOCORR
Ê
NCIA
–
BANCO APELANTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO M
Ú
NUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA
–
S
Ú
MULA 479 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
–
PATAMAR RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
–
MAJORA
ÇÃ
O DO DANO MORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM ADEQUADO (0009059-64.2019.8.14.0039, 8076757, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-09)

Belém, 25/04/2022